Tribunal: TJSP
Processo: 1000014-42.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico envolvendo mão esquerda – Ausência de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000014-42.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante
GENIVALDO BISPO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1000014-42.2014.8.26.0271
Voto no 23.626
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1000014-42.2014
APELANTE:
Genivaldo Bispo dos Santos
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Itapevi 2a Vara Cível
VOTO No 23.626
Acidente do trabalho
Acidente típico
envolvendo mão esquerda
Ausência de
incapacidade
laborativa

Sentença
de
improcedência mantida Recurso improvido.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 155/156 que, em ação acidentária, julgou improcedente o
pedido, pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto
probatório, entendeu não demonstrada a incapacidade laborativa,
em relação à queixa de acidente típico envolvendo mão esquerda.
O
obreiro,
em
seu
apelo,
alega,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ante o indeferimento da
prova oral, a qual acredita ser capaz de comprovar a lesão
incapacitante. No mérito, insiste na tese de que faz jus ao amparo
acidentário, pois, em razão de sequela de acidente típico
envolvendo sua mão esquerda, teve sua capacidade laborativa
reduzida de forma permanente. Ressalta a demanda de maior
esforço. Pede o provimento do recurso, julgando-se o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1000014-42.2014.8.26.0271
Voto no 23.626
fls.3
procedente (fls. 166/177).
Sem contrarrazões (certidão de fl. 180).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De
proêmio,
rejeito
a
arguição
de
cerceamento de defesa e a necessidade de realização de prova
oral.
Impende consignar, nesse aspecto, que o
juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que
entender desnecessárias à formação de sua convicção, sem que
isso configure, regra geral, cerceamento do direito de defesa
(artigo 370, CPC).
O laudo médico pericial realizado em
primeiro grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários e
demais provas apresentadas, possibilitou um claro conhecimento
acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.
O mero inconformismo em relação à
conclusão final do trabalho técnico não é motivo suficiente para a
produção da prova requerida (inquirição de testemunhas), uma
vez que, em se tratando da análise de incapacidade laborativa e
nexo causal, o perito médico é o profissional equipado e
capacitado para trazer informações mais precisas.
No mérito, o apelo não merece prosperar.
A inicial narra que o autor sofreu um
acidente típico em 11.03.2013, com dano físico em sua mão
esquerda.
Por força desse infortúnio, o segurado
recebeu auxílio doença acidentário entre 27.03.2013 e 04.07.2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1000014-42.2014.8.26.0271
Voto no 23.626
fls.4
(fl. 53).
Sustentando a natureza incapacitante de
seu quadro clínico, veio a juízo em busca do amparo acidentário.
Contudo, sem razão.
No tocante ao acidente mencionado na
exordial, noto que a empregadora emitiu a CAT (fl. 24) e o INSS
concedeu amparo acidentário (fl. 53).
Quanto à incapacidade, o perito judicial,
após examinar o obreiro, foi desfavorável ao reconhecimento da
mesma (fl. 103):
“CONCLUSÃO:
Diante do exposto concluímos que o Autor de fato
sofreu o alegado acidente de trabalho. Concluímos também, que o autor teve
uma fratura no 3o dedo da mão esquerda, a qual já se resolveu por completo
com sucesso. Concluímos ainda, que o exame físico pericial comprovou que
não há nenhum tipo de sequela incapacitante, tanto que, autor trabalhou em
outra empresa e na mesma função em que se acidentou
vide anexo.
Concluímos por fim, que o autor não possui incapacidades ao trabalho.”
Ao ser questionado sobre a demanda de
maior esforço (fls. 111/115), o médico de confiança ratificou sua
conclusão anterior (fls. 122/123).
Assim
sendo,
não
comprovada
a
incapacidade laborativa, de rigor a manutenção da improcedência
do pedido, sendo negado provimento ao recurso do obreiro.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1000014-42.2014.8.26.0271
Voto no 23.626
fls.5
RELATOR